Tribunal: TCU
Processo: 031.840/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Conversão de REPR em TCE - Acórdão no 10.024/2015-TCU-2a Câmara. Possíveis irregularidades na execução do Contrato no 027/2014-Dispensa de Licitação na SESAU-TO

Inteiro teor:
Acórdão 1067/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, resultante da conversão de representação tratada no TC Processo 013.334.2015-8 , instaurada em razão de comunicação encaminhada pela Controladoria Geral do Estado de Tocantins, na qual foram relatadas irregularidades no processo de dispensa de licitação formalizado mediante a Portaria 108/2014, da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, bem como possíveis danos ao erário relacionados à aquisição de medicamentos, por meio do Contrato 27/2014, firmado por aquele órgão estadual com a empresa Tríade Farmacêutica Ltda. - EPP, adjudicada para o fornecimento objeto da contratação direta. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 229 a 231, 269 a 271 e 284 a 286) e do Ministério Público de Contas (peça 287), cujas argumentações são incorporadas as razões de decidir nesta deliberação; Considerando que a Sesau/TO, por intermédio do Ofício 7166/2024/SES/GASEC informou que não houve o cumprimento das medidas estabelecidas no item 9.1 do Acórdão 8818/2023-TCU-Segunda Câmara por parte da Tríade Farmacêutica, uma vez que a empresa não solicitou à Secretaria de Saúde homologar cálculos de atualização monetária dos valores devidos decorrentes da relação contratual originada do Contrato 027/2014; e que foi possível constatar a ausência de pagamento de três notas fiscais, que, somadas, totalizam o montante de R$ 441.201,67; Considerando que no relatório que acompanha o Acórdão 4180/2022-TCU-Segunda Câmara há o reconhecimento que as notas fiscais referidas acima não foram pagas à empresa, sendo permitida a compensação dos valores, em face de crédito da empresa; Considerando que a inexistência de débito imputável à Tríade Farmacêutica Ltda. representa ausência de um dos pressupostos de instauração e desenvolvimento válido e regular de processo, qual seja, o próprio débito; Considerando que, ausente um dos pressupostos de instauração e desenvolvimento válido e regular de processo, este deverá ser arquivado sem julgamento do mérito, conforme estabelecido no art. 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando que não cabe a este Tribunal a tutela de interesse privado no presente caso, devendo o responsável, caso queira, solicitar seu crédito, com as devidas glosas (débitos), junto à Sesau/TO; Considerando que Monalício Alves de Almeida não apresentou qualquer manifestação, razão pela qual deve ser reconhecida sua revelia, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; Considerando, quanto aos demais responsáveis arrolados nestes autos, que suas condutas não estão suficientemente detalhadas a ponto de evidenciar o nexo causal entre essas condutas e potencial dano ao erário, motivo pelo qual as alegações de defesa e as razões de justificativas apresentadas por estes responsáveis podem ser acolhidas pelo Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar revel o Sr. Monalício Alves de Almeida, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) julgar regulares as contas de Vanda Maria Gonçalves Paiva, Luiz Antônio da Silva Ferreira, José Gastão Almada Nader, João Aparecido da Cruz, Luiz Renato Pedra Sá, Erislene Floriano Nunes, Monalício Alves de Almeida, Marco Aurélio Vieira Dias, Edinaldo Alves de Lima e Sérgio Bonfim Araújo Souza, dando-lhes quitação plena, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; c) arquivar o processo em relação à Tríade Farmacêutica Ltda. - EPP na forma delineada pelo art. 212 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de prejuízo ao erário; e d) tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 4180/2022-TCU-Segunda Câmara , com redação dada pelo item 9.1 do Acórdão 8818/2023-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 031.840/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 013.334.2015-8 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 026.155/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Edinaldo Alves de Lima (XXX.824.001-XX); Erislene Floriano Nunes (XXX.380.642-XX); Joao Aparecido da Cruz (XXX.569.648-XX); José Gastão Almada Neder (XXX.991.978-XX); Luiz Antonio da Silva Ferreira (XXX.826.648-XX); Luiz Renato Pedra Sá (XXX.743.817-XX); Marco Aurélio Vieira Dias (XXX.233.191-XX); Monalicio Alves Almeida (XXX.156.171-XX); Sergio Bonfim Araujo Souza (XXX.856.691-XX); Tríade Farmacêutica Ltda (10.914.140/0001-29); Vanda Maria Gonçalves Paiva (XXX.042.239-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Estado de Tocantins. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Maria Lenice Freire de Abreu Costa (2307/OAB-TO), representando Luiz Renato Pedra Sá; Maria Lenice Freire de Abreu Costa (2307/OAB-TO), representando José Gastão Almada Neder; Ricardo Reis Messaggi (63.486/OAB-PR) e Gustavo Bottos de Paula (4.121/OAB-TO), representando Tríade Farmacêutica Ltda; Geisiane Gomes dos Santos (7658/OAB-TO), representando Erislene Floriano Nunes; Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros (6840/OAB-TO), representando Vanda Maria Gonçalves Paiva; Adwardys de Barros Vinhal (2541/OAB-TO), representando Luiz Antonio da Silva Ferreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.